Tribunal: TJMT
Processo: 1006987-85.2019.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006987-85.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA JACIRA DA SILVA SANTOS - CPF: 794.273.591-53 (APELADO), JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 329.434.071-00 (ADVOGADO), PATRIMONIAL IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 03.082.799/0001-09 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO DE LOCAÇÃO EM QUE AUTORA APENAS ASSINOU COMO CÔNJUGE ANUENTE – OUTORGA UXÓRIA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso.

Conforme inteligência do artigo 55,
caput
, do CPC, deve ser confirmado o indeferimento da pretensão de reconhecimento da conexão entre ações, quando o pedido e a causa de pedir nelas manifestado sejam diversos, tal como ocorre no caso concreto.

A anuência do cônjuge não implica em responsabilidade pela dívida, razão pela qual a sua inscrição em cadastros de restrição ao crédito é indevida, se em razão do contrato que é apenas anuente.

De acordo com o entendimento jurisprudencial predominante, o dano moral, pela inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, é presumido (
in re ipsa
).

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PATRIMONIAL IMOBILIARIA LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais no 1006987-85.2019.8.11.0002, movida por MARIA JACIRA DA SILVA SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais para:

I- DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial.

II – CONFIRMAR em definitivo a tutela concedida.

III- CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$9.000,00 (nove mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

Transitada em julgado, intime-se a parte autora para, querendo, proceder a sua execução, na forma da lei, sob pena de arquivamento.”
(Id. 224367249).

Em suas razões, de Id. 224367251, o recorrente requer, preliminarmente, o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença, com o consequente retornos dos autos ao juízo e declínio de competência, face a conexão da vertente ação de inexistência de débito com a Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis de no 1008867-63.2017.811.0041, em trâmite na 4a vara Cível de Cuiabá/MT, por ambas decorrem do mesmo contrato de locação, conforme artigos 55, e 337, VIII, ambos no CPC/2015.

Em seguida, discorre sobre a necessidade da denunciação da lide dos locadores, por serem litisconsórcio necessários, de modo que sejam citados para integrar o processo.

Aventa ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pugnando, por seu turno, pela extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 337 e 338, do Código de Processo Civil.

Sucessivamente, requer o provimento do recurso para reconhecer a legalidade da dívida, bem como afastar a condenação ao pagamento dos danos morais e, eventualmente, a diminuição do
quantum
indenizatório. Pleiteia, ainda, a condenação da apelada nas penas da litigância de má-fé com fundamento no art. 80 e 81, do CPC.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 224367257, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Da nulidade da sentença)

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais com pedido de liminar proposta pela apelada MARIA JACIRA DA SILVA SANTOS em desfavor do apelante PATRIMONIAL IMOBILIÁRIA LTDA – ME.

Em síntese inicial, a parte apelada alega que atuou como fiadora em um contrato de aluguel intermediado pela empresa apelante, sendo que o contrato tinha duração de 12 meses, iniciando em 05 de setembro de 2011 e encerrando em 05 de setembro de 2012. Afirma que, decorrido o término do prazo, não renovou sua fiança no contrato, permanecendo a responsabilidade apenas do locatário, que permaneceu no imóvel.

Alega, ainda, que o seu nome foi lançado no serviço de proteção ao crédito pela apelante, por dívida no valor de R$20.774,39, que reputa indevida, uma vez que não possui contrato com a ré que possa gerar débitos.

Diante disso, pugnou pela concessão de tutela antecipada para a retirada da restrição e, ao final, a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais)

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos desta ação declaratória c/c indenização por danos morais para: I- DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial; II – CONFIRMAR em definitivo a tutela concedida e III- CONDENAR a ré a proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante de R$9.000,00 (nove mil reais).

Inconformada, a demandada, ora apelante, suscita preliminar de nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo e declínio de competência, face a conexão da vertente ação de inexistência de débito com a Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis de no 1008867-63.2017.811.0041, em trâmite na 4a vara Cível de Cuiabá/MT, por ambas decorrem do mesmo contrato de locação, conforme artigos 55, e 337, VIII, ambos no CPC/2015.

Todavia, sem razão.

Segundo o disposto no artigo 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Ainda, de acordo com o § 3o do referido dispositivo (artigo 55 do Código de Processo Civil), serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Confira-se:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o - Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o - Aplica-se o disposto no caput:

I - a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o - Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles".

No caso dos autos, verifica-se que foi proposta Ação de Despejo por falta de pagamento c/c Cobrança de aluguéis e acessórios da locação e encargos contratuais por EULER EMANOEL DO CARMO JUNIOR e MIRYAN CASTRILLON DO CARMO MACHADO, em desfavor de SANTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., NELSON DOS SANTOS, ANA LÍGIA ESCOBAR MARCOS SANTOS E AYRES DOS SANTOS NETO.

Já a vertente ação declaratória foi manejada por MARIA JACIRA DA SILVA SANTOS, parte que não foi demandada na aludida ação de cobrança, e em face da imobiliária que geria o contrato de locação - também estranha à lide, com causa de pedir distinta (apontamento indevido de nome no rol dos maus pagadores).

Desse modo, observa-se que as partes, os pedidos e as causas de pedir das ações são diversos, não havendo, portanto, que se falar em conexão capaz de justificar a reunião das ações.

Diante de tais considerações,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Quanto ao mérito, não há como acolher o pedido de denunciação da lide e a alegação de ilegitimidade passiva.

De acordo com o que prevê o artigo 125, II do Código de Processo Civil, é admissível a denunciação à lide, promovida por qualquer das partes
"àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo",
veja-se:

"Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma."

Com efeito, a denunciação da lide revela relação processual secundária entre o denunciante e a parte denunciada, visando garantir àquele, no caso de sucumbência, receber do denunciado aquilo que pagar e o que teria direito em ação regressiva, sendo que a obrigação da parte denunciada decorre da lei ou de contrato entabulado entre as partes.

No caso dos autos, a presente ação tem por objeto o reconhecimento na falha da prestação dos serviços da apelante ao inserir indevidamente os dados da apelada no rol de maus pagadores e a apelante pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso.

Logo, restando comprovada a restrição de nome ao Id. 224366696 realizado pela apelante, bem como não demonstrada a obrigação da parte denunciada, descabe falar em denunciação da lide.

Em relação aos requisitos ensejadores do dever de indenizar, o entendimento na sentença deve prosperar, pois a simples anuência da cônjuge com a posição de fiadora do seu marido não implica em responsabilidade pela dívida, razão pela qual a sua inscrição em cadastros de restrição ao crédito é indevida, se em razão do contrato que é apenas anuente.

No ponto, a apelante não trouxe elementos suficientes a elidir o embasamento proferido pelo Juízo
a quo
, que fica adotado por seus próprios fundamentos
.

Assim, fica constatada a negativação indevida do nome da autora, na condição de cônjuge anuente, nos órgãos restritivos de crédito e, por conseguinte, o aspecto da ilicitude da responsabilização subjetiva, nos moldes do artigo 186 do Código Civil.

Passa-se, agora, à análise dos danos morais.

De acordo com o entendimento jurisprudencial predominante, o dano moral pela inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes é presumido
(in re ipsa
), veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.(...) 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral é presumido" ( AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013). (...) ( AgRg no AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015).

Quanto ao valor, observando critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os princípios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima da apelada, a condição da apelante, considero que o
quantum
indenizatório fixado pelo Magistrado de primeiro grau em R$9.000,00 como apropriado. Este valor se encontra, inclusive, de acordo com os parâmetros adotados por esta Câmara, em casos análogos.

Dispositivo.

Com tais razões de decidir, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 15, do CPC, majoro os honorários advocatícios em sede recursal para
20% sobre a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024